Tribunal: CARF
Processo: 15746.726027/2023-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.726027/2023-84
ACÓRDÃO
1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ). ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Havendo incorporação de pessoa jurídica, os ganhos evidenciados em
subcontas de avaliação a valor justo (AVJ) devem ter, na sucessora, o
mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida (art. 26, parágrafo
único, da Lei no 12.973/2014). Termo de Verificação Fiscal que utilizou
movimentações contábeis decorrentes de incorporação como baixa para
fins de realização do AVJ. Incorporação que não se confunde com a efetiva
alienação dos ativos, feita posteriormente. Erro na identificação da matéria
tributável (art. 142 do CTN). Ocorrência de vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por LEVIAN PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS S.A. (fls. 1.468/1.517) e GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (fls. 1.606/1.634)
em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09) que julgou
improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário e o vínculo de
responsabilidade imputado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 1.270/1.291) lavrados
em face do contribuinte LEVIAN para exigir (i) IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2018, em função da
constatação de valores não adicionados ao lucro líquido do período, para determinação do lucro
real; e (ii) multa isolada pela apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações
inexatas, incorretas ou omitidas. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
sem qualificação. Houve a atribuição de responsabilidade tributária à GENERAL SHOPPING, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
3.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo parte do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.257/1.269) que aponta as supostas infrações:
Em decorrência do procedimento fiscal de no 0819000.2023.00249, sobre a
General Shopping e Outlets do Brasil S/A, que trata de verificação dos fatos
geradores do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos de 2018 e 2019, verificou-se que
durante o ano de 2018 a companhia divulgou aos seus acionistas a venda de
parcela relevante correspondente a 70% do empreendimento denominado
“International Shopping Guarulhos”, do qual detinha participação equivalente a
90% do empreendimento. Vide divulgação efetuda por meio do Fato Relevante de
03 de abril de 2018, abaixo transcrito: [...]
Além do Fato Relevante acima, a companhia noticiou a alienação de outra parcela
do mesmo empreendimento, equivalente a 9,9% de participação, conforme Fato
Relevante de 02 de março de 2018: [...]
A negociação da venda do empreendimento foi iniciada pela companhia em 2017,
o que motivou a divulgação do Fato Relevante de 28 de dezembro de 2017,
conforme os termos a seguir: [...]
Como se verifica na redação dos Fatos Relevantes acima transcritos, a operação
de venda do International Shopping Guarulhos foi celebrada por meio de
controlada da General Shopping, denominada LEVIAN PARTICIPAÇÕES E
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
3
EMPREENDIMENTOS LTDA (LEVIAN), operação esta objeto deste Termo de
Verificação Fiscal.
Durante o procedimento fiscal, foram solicitados os documentos relativos à venda
do International shopping Guarulhos, conforme item 3 do Termo de Intimação
Fiscal n° 4, cuja ciência ocorreu em 06 de outubro de 2023: [...]
Em anexo ao Termo de Intimação Fiscal n° 4 constou um balancete das contas de
Ajuste a Valor Justo, cujos valores foram baixados em 2018 e uma cópia do Fato
Relevante de 03 de abril de 2018 informando a conclusão da venda da
participação equivalente a 70% do empreendimento denominado “Internacional
Shopping Guarulhos”.
Em resposta à intimação, a General Shopping apresentou cópia da escritura de
venda e compra da participação de 70% dos imóveis que compõem o
International Shopping Guarulhos, lavrada em 02 de abril de 2018, entre Levian
Participações e Empreendimentos Ltda e Modal Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda – esta última representando o International Shopping Fundo de
Investimento Imobiliário.
No curso do procedimento fiscal, em diligência sobre a Levian Participações e
Empreendimentos Ltda, identificou-se que, em 21 de março de 2018, em
decorrência da Ata de Reunião de Sócios realizada em 31 de janeiro de 2018, foi
aprovada a incorporação das sociedades ABK DO BRASIL – EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA e NOVA
UNIÃO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A. Tais sociedades eram
detentoras em conjunto de 90% do International Shopping Guarulhos, como
descrito nas Notas Explicativas da General Shopping de 2018, em Contexto
Operacional, como reproduzido a seguir:

Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
4
* Obs.: a empresa ELER pertencia à Securis Administradora e Incorporadora
Ltda, que sofreu cisão parcial e seu acervo foi transferido para a LEVIAN na
mesma ocasião.
Lembre-se que a General Shopping comunicou aos seus acionistas por meio dos
Fatos Relevantes de 02 de março de 2018 e 03 de abril de 2018 a alienação de
79,9% do Internacional Shopping Guarulhos. A venda do Internacional Shopping
Guarulhos levou a LEVIAN a realizar a incorporação das sociedades que detinham
o empreendimento, com a consequente baixa dos valores de AJUSTE A VALOR
JUSTO escriturados em subcontas do ativo.
A fiscalização buscou se certificar do que se tratavam os valores escriturados no
LALUR, a título de Outras Adições, sem relacionamento de conta contábil, já que
tais valores apareceram nas apurações mensais somente após a conclusão da
venda de 70% do International Shopping Guarulhos em abril de 2018, mas sem
informações de contas contábeis ou descrições.
Para isso, a Levian foi instada por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 1 (TDPF-D
no 0819000.2023.00521) a se manifestar a respeito do que se segue:

Em resposta, a companhia informou que as adições ao Lucro Real descritas no
item 1 se referiam à conta 5010108006 (A fiscalizada não informou, mas o código
se refere à conta de AJUSTE A VALOR JUSTO) e eram relativas às empresas CLY,
ELER e NOVA UNIÃO. Quanto ao item 2, informou que “nos termos da legislação
fiscal, o controle dos valores referentes ao ajuste a valor justo é efetuado pelas
contas do ativo e não do patrimônio líquido, ou seja, a baixa da conta Reserva de
Lucros a Realizar não implica em tributação.”
Apesar da resposta de que a baixa da conta de Reserva de Lucros a realizar não
importa em tributação, a LEVIAN adicionou valores relativos a Ajuste a Valor Justo
(AVJ) relativo aos ganhos com as participações nas empresas CLY, ELER e NOVA
UNIÃO, as quais detinham o empreendimento denominado Internacional
Shopping Guarulhos que foi vendido em 2018.
A Levian detalhou o valor de R$ 297.142.139,43 adicionado no Lalur, na Linha
92.01 do Registro M300 da ECF, da seguinte forma:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
5

Vide que a Levian não apontou nem comprovou de onde partiram os valores
adicionados ao Lucro Real, de forma que coube à fiscalização verificar os valores
de Ganhos com Ajuste a Valor Justo que foram baixados na contabilidade
empresarial para adição ao Lucro Real, na forma do art. 13 da Lei n° 12.973, de
2014, e 24-A, §3o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, incluído pela Lei n° 12.973, de
2014.
Nesse sentido, a contabilidade empresarial demonstrou a baixa das contas de
ganhos com AVJ das participações vinculadas às participações societárias que
detinham o Internacional Shopping Guarulhos. Ou seja, foram baixados os valores
das subcontas de AVJ das controladas CLY ADMINSTRADORA E INCORPORADORA
LTDA, ABK DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e NOVA
UNIÃO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA, no montante total de R$
531.565.323,10, conforme balancete relativo às contas de AVJ sobre
investimentos em participações societárias da Levian, relativo ao período de
01/01/2018 a 31/12/2018, a seguir:

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
6
Tendo em vista que o montante dos ganhos de AVJ que foram baixados em 2018
com a realização do investimento superaram o valor adicionado pelo contribuinte
no mesmo ano, coube a fiscalização cobrar as diferenças a seguir demonstradas.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
1 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL - FALTA DE
ADIÇÃO DE GANHOS COM AJUSTE A VALOR JUSTO
No procedimento fiscal, identificou-se em 2018 a falta de adição ao Lucro Real de
valores decorrentes de ganhos com Ajuste a Valor Justo de participações em
investidas. Define-se como “Valor Justo” o valor que seria recebido pela venda de
um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação
não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração
(Pronunciamento Técnico - CPC 46).
A legislação tributária prevê que o contribuinte que avaliar um ativo a valor justo
deve evidenciar contabilmente esse ganho numa subconta, vinculada ao referido
ativo, de Ajuste a Valor Justo ou AVJ. Ao alienar ou liquidar o investimento, o
sujeito passivo deve adicionar ao Lucro Real o valor do ganho obtido com o ajuste,
na forma descrita pelo art. 6°, §2°, b, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977: [...]
Ao registrar na contabilidade o ganho com Ajuste a Valor Justo, evidenciado em
subconta do ativo, ocorreu aumento patrimonial da companhia no montante por
ela escriturado. A contrapartida desse ganho é uma receita que somente deverá
ser computada na determinação do lucro real do período de apuração em que o
contribuinte alienar ou liquidar o investimento, conforme artigo 13 da Lei n°
12.973, de 2014 e art. 24-A, §3o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, incluído pela
Lei n° 12.973, de 2014, este transcrito a seguir: [...]
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a disciplina sobre o Ganho com Ajuste
a Valor Justo de ativos relativos a participações societárias está nos arts. 114 e
115 da IN RFB n° 1.700/2017: [...]
No caso presente, ocorreu a realização do ganho com baixa ou liquidação das
contas de AVJ relativo às participações societárias incorporadas em 2018 sem que
a fiscalizada tenha adicionado integralmente, ao Lucro Real de 2018, o montante
baixado que correspondia aos valores dos ganhos evidenciados em subcontas de
AVJ. Vide a seguir as subcontas de AVJ do ativo da companhia que foram
baixadas, cujos saldos iniciais em 2018, que aumentavam o patrimônio da
companhia, eram de R$ 531 milhões.

A baixa nas contas de AVJ foi efetuada em contrapartida às contas de
investimento: débito em investimento e crédito na conta de AVJ respectiva.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
7
Os valores baixados das contas de AVJ em 2018 foram originalmente registrados
na contabilidade de 2014, em subcontas do ativo para diferimento da tributação
dos ganhos com AVJ, tendo em vista a alteração da legislação societária, por meio
da Lei n° 12.973/2014, como pode ser demonstrado a seguir:

O registro dessa reavaliação a valor justo gerou aumento patrimonial da
companhia já em 2014. A contrapartida desse ajuste positivo foi a contabilização
dos ganhos diretamente em conta de reserva de lucros a realizar, mas a sua
tributação é diferida para o período de apuração em que o contribuinte alienar ou
liquidar o investimento, desde que o respectivo aumento no valor do ativo seja
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo, conforme art. 13 da
Lei n° 13.973/2014 e art. 24-A do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Na mesma conclusão se chega pela leitura do art. 17 da Lei n° 12.973, de 2014:
[...]
A fiscalizada deixou evidente o ganho realizado com incorporação das
participações societárias em favor da LEVIAN, em ato preparatório para alienação
de sua participação no Internacional Shopping Guarulhos, nas Demonstrações
Financeiras do FII Internacional Shopping, de 31 de dezembro de 2018. Ao
descrever a propriedade para investimento, o Internacional Shopping Guarulhos
foi avaliado em R$ 1,593 bilhão:

Fazendo um breve histórico dos valores escriturados a título de Ajuste a Valor
Justo desde 2014, temos que os valores aumentaram nos anos seguintes e
sofreram uma diminuição em 2017, conforme dados a seguir:
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
8

Pelo exposto acima, verificou-se que o valor total de R$ 531.565.323,10 de ganhos
com Ajuste a Valor Justo, escriturado em 2018 e baixado naquele ano pela
incorporação da CLY, Nova União e ABK do Brasil, deveria ser adicionado ao Lucro
Real na forma descrita pelo art. 6°, §2°, b, combinado com o art. 24-A, §3° do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
Porém, segundo resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, apenas parte dos
ganhos com ajuste a valor justo foi tributada pela LEVIAN. Diante disso, coube à
fiscalização autuar a diferença de R$ 338.695.268,72, como demonstrado a seguir:

Todas as demonstrações financeiras desde 2014 (Demonstrações Financeiras
Publicadas e demonstrações da Escrituração Contábil Digital), bem como a
escrituração contábil das contas envolvidas na presente autuação, foram
anexadas ao processo para comprovação dos fatos objeto desta infração. Sem o
devido ajuste de natureza fiscal o resultado contábil apura perda com a venda de
imobilizado (conta contábil n° 5040102001 - PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO).
DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DO LALUR COM INEXATIDÕES OU OMISSÕES
A multa por preenchimento do LALUR com omissões, incorreções ou inexatidões
está prevista no art. 8o-A, II, do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação da Lei no
12.973, de 2014: [...]
No presente caso, foram identificadas inexatidões ou omissões no LALUR que
integra a ECF retificadora de 2018, entregue em 22 de setembro de 2020, código
6B78B27387DB7A48510FDAF00F74BF6037ADE187-0, tendo em vista a falta de
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
9
adição Ganhos com Ajuste a Valor Justo na Parte A do LALUR/LACS, consoante
determina o art. 260, II, do Decreto n° 9.580/2018, bem como pelo
preenchimento do LALUR , sem relacionamento das contas contábeis, na Linha
92.01 do Registro M300 da ECF.
Diante disso, calculou-se a multa com base na tabela a seguir:

Consta no Manual de Orientação da ECF que o preenchimento das adições
relativas a Ajuste a Valor Justo instrui a utilização do indicador de relacionamento
“2”, onde a informação de conta contábil é obrigatória. A falta da informação de
contas contábeis impede à Receita Federal de realizar batimentos automáticos
sobre as informações prestadas pelo contribuinte na ECF.
Observe-se que, de acordo com o art. 50, §2o, da Lei no 12.973, de 2014, aplicam-
se à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput do art. 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, exceto nos casos de registros idênticos
para fins de ajuste nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que deverão ser
considerados uma única vez. Por isso, tratando-se de registro idêntico, a base de
cálculo da multa só levou em consideração a omissão no LALUR, desconsiderando
a ocorrida no LACS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA DA CONTROLADORA
Ficou evidenciada a responsabilidade solidária da controladora General Shopping
e Outlets do Brasil S/A, tendo em vista o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Vide que consta nas Demonstrações Financeiras Publicadas de 2017, na Nota
Explicativa n° 30, o interesse da controladora de alienação do Internacional
Shopping Guarulhos para reduzir seu endividamento, deixando claro que a
incorporação pela LEVIAN das subsidiárias que detinham parcelas do
empreendimento foi um ato preparatório para a conclusão do negócio, conforme
divulgado no Fato Relevante de 03 de abril de 2018.
Diz o art. 124, I, do CTN: [...]
Em resumo, a responsabilidade passiva tributária foi atribuída, conforme
demonstrado a seguir:

Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
10
4.
As Recorrentes apresentaram Impugnações (fls. 1.307/1.330 e 1.353/1.366), que
foram rejeitadas pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. TDPF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À
LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A ciência do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não constitui requisito
essencial para a lavratura do auto de infração, uma vez que é no curso do
Processo Administrativo Fiscal – PAF que se realiza o contraditório.

PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE. Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo
administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no
processo de origem e naquele a que se destina a prova emprestada, quando é
oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos
aos autos pela autoridade lançadora.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ALIENAÇÃO DE BENS. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ). BAIXA. AUSÊNCIA DE
ADIÇÃO AO LALUR. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Resta caracterizada a ocorrência do fato gerador tributário e a omissão que
justifica a autuação fiscal, quando se verifica que investimentos cuja avaliação
justificaram o reconhecimento e diferimento de ganhos de AVJ foram alienados e
houve a concomitante baixa desses ganhos das contas específicas em que
estavam sendo controlados, sem que o valor correspondente tenha sido
integralmente adicionado na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018 CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO. Por se tratar de exigências reflexas, realizadas com base
nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz,
de IRPJ, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA. LALUR. OMISSÃO OU INEXATIDÃO. APLICABILIDADE. Deve ser mantida a
multa lançada em função de omissões e inexatidões no LALUR quando se verifica
que valor significativo de adição deixou de ser relacionada e a pessoa jurídica
deixou de realizar o relacionamento das contas contábeis exigido pela legislação
de regência, dificultando assim a ação fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
11
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 124 INCISO I. INTERESSE COMUM.
PARECER NORMATIVO COSIT No 04/2018. ALCANCE. De acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 04/2018, a responsabilidade tributária solidária a que se
refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou,
o que significa que essa responsabilidade tributária não se restringe nem
pressupõe a presença de ilícitos penais.

INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA CONTROLADORA.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PELA CONTROLADA. OBJETIVO DE
SALDAR DÍVIDAS. Configura o interesse comum de que trata o art. 124 inciso I do
CTN, a alienação de participação societária, feita pela empresa controlada, com o
objetivo de saldar dívidas contraídas pela empresa controladora, atraindo a
responsabilidade desta.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Inconformadas, as Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários (fls.
1.468/1.517 e 1.606/1.634).
6.
A Recorrente LEVIAN (fls. 1.468/1.517) alegou, em síntese, o seguinte:
preliminarmente, haveria nulidade dos Autos de Infração, em função da ausência de cientificação
do sujeito passivo acerca do TDPF e de erros no lançamento que teriam gerado cerceamento ao
seu direito de defesa; no mérito, a Fiscalização teria se equivocado ao tributar “os valores relativos
à alienação ou liquidação de investimentos”, o que não teria ocorrido; houve incorporação das
pessoas jurídicas pela Recorrente, sendo que o tratamento tributário do imóvel do Internacional
Shopping deveria ser o mesmo que tinha na investida, nos termos do art. 26 da Lei no
12.973/2014; isso é demonstrado pelo fato de a Fiscalização ter incluído, entre os investimentos
considerados, o da ABK do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda., que já tinha transferido
a sua participação no imóvel do Internacional Shopping anteriormente; além disso, entre o AVJ
dos investimentos encontra-se o relativo ao Internacional Guarulhos AUTO Shopping, que não foi
alienado; o erro material na apuração da base de cálculo caracteriza nulidade do lançamento por
vício material; os valores que a Fiscalização alega terem sido baixados na conta de AVJ na verdade
“foram apenas transferidos [...] para as contas de Investimentos da Recorrente e não
correspondem à baixa por alienação”; haveria erro de cálculo na apuração feita pela Fiscalização; a
multa isolada seria indevida, pois “a ECF contém informações corretas”, conforme demonstrado
nas razões recursais, além de não ter ocorrido prejuízo ao erário e ser tal penalidade
desproporcional e irrazoável; mesmo que admitida a multa, o valor deveria ser revisto, em função
da aplicação da proibição ao confisco das multas moratórias e punitivas.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
12
7.
A Recorrente GENERAL SHOPPING, por sua vez (fls. 1.606/1.634), alegou
fundamentalmente a nulidade da ciência por edital e sua concomitância com a ciência postal; a
nulidade por cerceamento do direito de defesa, em função da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos no sistema e-Processo; no mérito, a ausência de sua responsabilidade solidária, pois
ausentes os pressupostos para aplicação do art. 124, I, do CTN.
8.
Em 09/04/2025, a Recorrente LEVIAN formulou solicitação de juntada apresentando
Relatório Técnico Contábil e Fiscal (fls. 1.662/1.687) que ratificaria as alegações do seu Recurso
Voluntário.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
As Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários em 05/07/2024 (fls. 1.465 e
1.604), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de suas intimações (fls. 1.463/1.464), ambas
por meio de procuradores devidamente habilitados. Assim, presentes os pressupostos
processuais, conheço dos recursos.
11.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2018, por
conta da suposta ausência de adição de valores de Ajuste a Valor Justo (AVJ) ao lucro líquido do
período, para fins de determinação do lucro real. Também foi aplicada multa pela entrega do Lalur
com inexatidões ou omissões. Passo, a seguir, a analisar as questões levantadas pelas Recorrentes
em suas razões recursais.

I. Preliminares
I.1. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO ACERCA DO TDPF
12.
A Recorrente LEVIAN alegou, preliminarmente, que os Autos de Infração seriam
nulos por vícios relativos ao procedimento adotado pela Fiscalização. Afirmou que houve a
lavratura, em 12/12/2023, de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TDPF), com a lavratura dos
Autos de Infração em 13/12/2023, razão pela qual “não houve tempo hábil para a cientificação da
Recorrente” a respeito da existência do referido Termo. Nos Autos de Infração, só houve menção
ao TDPF instaurado em face de outra pessoa jurídica – a GENERAL SHOPPING. De acordo com as suas
razões, a emissão com irregularidade do TDPF-F “consubstanciada na ausência de ciência do
sujeito passivo acerca de sua existência dá ensejo à nulidade absoluta do lançamento realizado”.
Tal ato seria essencial à validade do procedimento, sendo improcedente a alegação de que se
trataria de mero instrumento interno. Além disso, o procedimento adotado inviabilizou o
recolhimento espontâneo nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/1996. Também não seria aplicável
a Súmula Carf no 46, pois os “elementos suficientes” a que se refere o enunciado seriam aqueles
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
13
obtidos em fiscalização instaurada em face do sujeito passivo e não elementos obtidos em
procedimento fiscal realizado em face de pessoa jurídica distinta, sendo inclusive indevida a
utilização de prova emprestada nesta hipótese. A aplicação da Súmula Carf no 162 seria
“desconectada e inapropriada [...] no que se refere ao debate relativo ao exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento de fiscalização”.
13.
Passo a analisar a questão suscitada.
14.
O art. 5o, LV, da Constituição da República assegura aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. A referência ao processo no dispositivo constitucional demarca uma distinção relevante
entre esta categoria jurídica e os procedimentos, que são marcados por outra sistemática que não
a bilateralidade. No caso desses últimos, a sistemática adotada é informada pelo denominado
princípio inquisitório: cabe à autoridade competente agir de ofício na busca dos elementos de
informação que indiquem a materialidade e a autoria das infrações fiscais, os quais devem
acompanhar eventual autuação (art. 9o do Decreto no 70.235/1972). No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, portanto, garante-se o contraditório e a ampla defesa a partir da intimação
do Auto de Infração, instaurando-se a fase litigiosa no momento da apresentação da Impugnação
(art. 14 do Decreto no 70.235/1972).
15.
A premissa mencionada levou à edição da Súmula Carf no 162, segundo a qual “o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação
ao lançamento.” O enunciado demarca, exatamente, a transição entre o procedimento
fiscalizatório e o processo administrativo, este sim marcado pela bilateralidade. Daí a razão pela
qual não concordo com a alegação da Recorrente no sentido de que tal enunciado – cuja aplicação
é mandatória aos Conselheiros por força do art. 85, VI, do Ricarf – estaria desconectado da
hipótese dos autos.
16.
Além disso, a Súmula Carf no 46 autoriza que o lançamento de ofício seja realizado
“sem prévia intimação do sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário”. Este enunciado está em consonância com a
competência legal dos Auditores-Fiscais da Receita Federal para a constituição do crédito
tributário (art. 6o, I, “a”, da Lei no 10.593/2002). Ou seja, ainda que o TDPF contenha eventual
vício, este instrumento diz respeito apenas ao “controle interno das atividades da Receita Federal”
(Acórdão no 1301-006.376, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 21/06/2023), não
influenciando a competência mencionada, que decorre de disposição expressa de lei. Daí a razão
pela qual não procede a alegação da Recorrente de que os “elementos suficientes” deveriam ser
obtidos mediante fiscalização específica em face do sujeito passivo: a competência dos Auditores-
Fiscais é legal, sem a imposição dessa condicionante. Traçando um paralelo, vale destacar que até
mesmo no âmbito penal – em que o bem jurídico potencialmente atingido pela atuação estatal é
ainda mais relevante – o inquérito é facultativo (art. 46, § 1o, do CPP).
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
14
17.
A partir de tais considerações, fica evidente que o art. 47 da Lei no 9.430/1996 não
pode ser interpretado de modo a tornar o termo de início de fiscalização obrigatório. Havendo
este termo, o sujeito passivo, em caso de tributos e contribuições já declarados – cuja hipótese
não é a dos autos – poderá realizar o recolhimento até o vigésimo dia subsequente.
18.
Apesar de não ter a obrigatoriedade de garantir ao contribuinte contraditório
durante o procedimento fiscalizatório, o lançamento de ofício realizado, quando impugnado, será
objeto de revisão durante a fase contenciosa, quando serão avaliados os elementos de prova que
lhe dão fundamento. Ou seja, caso os elementos obtidos não sejam suficientes para embasar a
autuação, haverá o reconhecimento nesta fase processual, não havendo prejuízo ao contribuinte.
19.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

I.2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DE ERROS NO LANÇAMENTO
20.
A Recorrente LEVIAN também formulou preliminar de nulidade por conta de suposto
cerceamento ao seu direito de defesa. Afirmou que os Autos de Infração não teriam obedecido ao
art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, que impõe seja mencionada “a descrição do fato”, pois o
Auditor-Fiscal “limitou-se a descrever de forma genérica as alegadas infrações supostamente
cometidas pela Recorrente”. A descrição feita no TVF não convalidaria tal vício, pois existiriam
“incorreções na narrativa fiscal”. Citou tais incorreções, destacando que (i) o Fisco “não tributou a
operação efetivamente realizada de alienação do imóvel”, mas sim operação de incorporação de
outras pessoas jurídicas e (ii) incorreção no quadro demonstrativo elaborado pelo Fisco em que
está indicada a diferença a lançar.
21.
De fato, como bem apontou a decisão de primeira instância (fls. 1.435), “a descrição
completa dos fatos e razões do lançamento em documento apartado do auto de infração, mas
integrante do lançamento, constitui fato corriqueiro nos lançamentos gerados de forma não
automática [...] não há dúvida de que esses documentos devem ser lidos conjuntamente.”
Portanto, a descrição do fato presente no Auto de Infração pode se dar de forma mais sintética,
com o relato completo constando em relatório anexo, como feito neste caso. Deste modo, não há
que se falar em vício por violação ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, uma vez que os fatos
foram descritos de forma pormenorizada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.257/1.269),
permitindo o adequado direito de defesa do contribuinte.
22.
Além disso, eventuais equívocos na descrição do fato e na apuração da matéria
tributável – ressalvados os casos em que totalmente dissociados da realidade, prejudicando o
próprio exercício do direito de defesa – não levam à nulidade formal da autuação por vício
procedimental, como se pretende em preliminar. A controvérsia sobre esses aspectos compõe o
próprio mérito da autuação, pois diz respeito à determinação da matéria tributável (art. 142 do
CTN), podendo eventualmente gerar a nulidade por vício material. Sobre tal distinção, vale traçar
um paralelo com os casos de erro na identificação do sujeito passivo, bem realizada pela Solução
de Consulta Interna Cosit no 8/2013:
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
15
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato
é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de
incidência que configure erro de direito é vício material.
23.
Noutros termos: se houve equívoco na subsunção dos fatos narrados à hipótese de
incidência – como mencionado pela Recorrente –, tal elemento diz respeito ao próprio mérito da
exigência, podendo levar à sua nulidade por erro de direito. Mas não há vício formal, vez que
houve a descrição dos fatos, possibilitando o exercício do direito de defesa da Recorrente. Nesse
sentido:
VICIO FORMAL E VICIO MATERIAL. DIFERENÇAS. ADOÇÃO EQUIVOCADA DO
LUCRO REAL. Ao considerar que praticamente todos os custos ou despesas da
contribuinte são inválidos ou não comprovados, a fiscalização, na verdade,
desconsidera a escrita contábil e fiscal da contribuinte, caso em que a legislação
ordena a aplicação do arbitramento do lucro. Quando o agente fiscal adota
equivocadamente o Lucro Real, incorre em erro na subsunção do fato à norma, o
que demonstra um erro de natureza material, vez que diretamente relacionada ao
crédito tributário em si e não ao instrumento (auto de infração) utilizado.
(Acórdão no 1201-002.026, Rel. Cons. Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de
23/02/2018)
24.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

I.3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO CONCOMITANTE POR EDITAL E POSTAL E POR AUSÊNCIA DE
ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
25.
A Recorrente GENERAL SHOPPING também arguiu duas preliminares de nulidade. Na
primeira delas, sustentou a nulidade da ciência por edital e sua concomitância com a ciência
postal. Afirmou que este procedimento não seria mero “inconveniente”, pois gerou tumulto
processual “passível de gerar dúvidas e prejuízos à Recorrente, especialmente no que se refere à
certeza quanto ao prazo para apresentação de impugnação”. Na segunda, afirmou que, apesar de
ter sido intimada pela via postal e por edital em 14/12/2023, o Processo Administrativo não
estaria disponível no seu e-Processo em 22/12/2023, 03/01/2014, 08/01/2014 e 10/01/2014,
sendo que nesta última data solicitou a liberação do acesso por meio de atendimento via “chat”
na Receita Federal. Tal impossibilidade de acesso impediu a consulta aos documentos da autuação
desde a data da notificação, violando os arts. 5o, LV, e 37 da Constituição da República,
configurando cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
16
26.
A respeito das formas de intimação do sujeito passivo, o art. 23 do Decreto no
70.235/1972 prescreve que a ciência poderá ser por via postal ou, em hipóteses específicas, por
edital. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 59 do mesmo diploma
normativo, que trata das hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
estabelecendo que esta deverá ser reconhecida nos casos de (i) atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e (ii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Além disso, a ocorrência da nulidade depende da verificação de
outro requisito: o efetivo prejuízo ao sujeito passivo, nos termos dos precedentes deste Carf:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos
que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não esteja
apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. (Acórdão no
1001-002.920, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 09/05/2023)
27.
Este regime jurídico das nulidades está de acordo com o tratamento dispensado
pelo Código de Processo Civil, que prevê (i) o princípio da instrumentalidade das formas nos seus
arts. 188 e 277, estabelecendo que “os atos e os termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial” e (ii) a impossibilidade de
repetição ou suprimento do ato processual quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1o).
28.
Neste caso, a Recorrente afirma que foi intimada em 14/12/2023 pela via postal,
mesma data em que houve publicação de edital. Apesar de não ter seguido a ordem lógica
prevista no Decreto no 70.235/1972, tal procedimento não gerou prejuízo à Recorrente, que
contou o prazo de defesa a partir da sua intimação pela via postal. Mesmo alegando que poderia
ter contado este prazo segundo o edital, isso não ocorreu, sendo impossível declarar a nulidade
com base em fato hipotético que poderia ter lhe prejudicado.
29.
O mesmo deve ser dito pela alegada falta de disponibilização do Processo
Administrativo no seu e-Processo a partir da sua intimação. Esta permissão de acesso foi feita
assim que houve a solicitação junto à Receita Federal em 10/01/2014, não havendo impedimento
para que o sujeito passivo realizasse tal pedido assim que intimado. Assim como a duplicidade da
intimação, não houve prejuízo que prejudicasse o exercício do seu direito de defesa, tendo
apresentado Impugnação e Recurso Voluntário com a devida ciência dos fatos relativos à autuação
fiscal e à sua responsabilização.
30.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
17

II. Mérito
II.1. SÍNTESE DOS FATOS ENVOLVIDOS NA CONTROVÉRSIA
31.
Antes de adentrar na discussão jurídica da questão, entendo pertinente sintetizar os
principais fatos identificados no Termo de Verificação Fiscal, que serviram como fundamento da
autuação fiscal.
32.
Em 28/12/2017, a GENERAL SHOPPING divulgou fato relevante informando ao mercado
que, por meio de sua controlada LEVIAN, celebrou contrato para a alienação de participação
equivalente a 70% do empreendimento comercial denominado “Internacional Shopping
Guarulhos”, pelo preço total de R$ 937.000.000,00.
33.
Em 03/04/2018, houve nova publicação de fato relevante, complementando o
anterior, divulgando a conclusão da referida venda para o “Internacional Shopping Fundo de
Investimento Imobiliário”, “nos termos e condições previstos no referido fato relevante”. No dia
anterior, em 02/04/2018, foi lavrada a escritura de venda e compra, por meio da qual a LEVIAN
vendeu “a parte ideal correspondente a 70% (setenta por cento) [...] dos imóveis”, pelo valor
mencionado no fato relevante.
34.
Durante a fiscalização, identificou-se que, mediante Ata de Reunião de Sócios
realizada em 31/01/2018, a LEVIAN incorporou as sociedades ABK DO BRASIL
–
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA. E
NOVA UNIÃO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A, “sociedades que eram detentoras em
conjunto de 90% do Internacional Shopping Guarulhos”.
35.
Em Termo de Intimação no 01, a Fiscalização solicitou que a Recorrente LEVIAN
detalhasse a origem do valor adicionado no Lalur de R$ 297.142.139,43 no ano-calendário de
2018. Em resposta, foi apresentada a seguinte planilha:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
18

36.
Após a resposta, a Fiscalização entendeu que a LEVIAN não teria apontado e nem
comprovado “de onde partiram os valores adicionados [...] de forma que coube à fiscalização
verificar os valores de Ganhos com Ajuste a Valor Justo que foram baixados da contabilidade
empresarial para adição ao Lucro Real”. A Fiscalização, então, apurou o montante baixado de AVJ
de R$ 531.565.323,10, “conforme balancete relativo às contas de AVJ sobre investimentos em
participações societárias da Levian, relativo ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018”.
37.
Diante disso, a Fiscalização obteve a suposta diferença entre o total baixado na
contabilidade nas referidas contas de “AVJ sobre investimentos” e o valor adicionado mencionado
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01:

38.
A diferença entre os dois montantes, no valor de R$ 338.695.268,72, foi objeto do
lançamento de ofício, com fundamento nos arts. 13 da Lei no 12.973/2014 e 24-A, § 3o, do
Decreto-lei no 1.598/1977.
39.
Tal montante também foi considerado como omitido para a apuração da multa
isolada do art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598/1977. Além disso, o valor indicado de R$
297.142.139,43 foi considerado inexato e incluído na base da mesma multa, com a aplicação da
alíquota de 3% sobre a soma desses montantes.
40.
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das alegações da Recorrente LEVIAN a
respeito do mérito da autuação.

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
19
II.2. VÍCIO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
41.
A Recorrente LEVIAN alegou, no mérito, que a Fiscalização tributou “as operações
incorporação das empresas CLY, Nova União e ABK do Brasil [...] e não a operação de venda do
imóvel em que se encontrava o Internacional Shopping Guarulhos”. Porém, os investimentos
nessas pessoas jurídicas teriam sido objeto de incorporação e não de alienação, com tratamento
tributário previsto no art. 26, parágrafo único, da Lei no 12.973/2014. Destaca a Recorrente que,
entre os investimentos considerados, estaria a ABK do Brasil; porém, esta pessoa jurídica não era
mais proprietária do Internacional Shopping Guarulhos, pois teria transmitido a sua participação
no imóvel à Eler Administradora e Incorporadora Ltda. Além disso, entre o AVJ dos investimentos
tributados estaria o relativo ao Internacional Guarulhos AUTO Shopping, que não foi alienado pela
ABK, continuando esta pessoa jurídica a ser proprietária de 50%.
42.
A Recorrente também afirma que os valores sujeitos a avaliação a valor justo nas
investidas “não foram baixados, mas sim transferidos e depois reclassificados para as contas
correspondentes”, em função da incorporação. A Fiscalização não teria se aprofundado na
verificação da escrita contábil da empresa.
43.
Passo a analisar a controvérsia.
44.
O regime dos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo (AVJ) está previsto no
art. 13 da Lei no 12.973/2014. De acordo com esse dispositivo, tais ganhos não devem ser
computados na determinação do lucro real “desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou
a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou
passivo.” Deste modo, a avaliação que gerar um acréscimo no valor do ativo deve ser controlada
em subconta, impactando o lucro real “à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou
baixado” (art. 13, § 1o).
45.
A sistemática prevista no dispositivo legal busca a neutralidade fiscal do AVJ.
Eventual aumento do ativo, controlado em subconta, não impactará a apuração do lucro real. Já
quando da realização desse mesmo ativo, referido valor será computado no lucro real,
neutralizando os efeitos da exclusão anterior. Neste ponto, vale transcrever precedente deste Carf
em que explicada tal circunstância de forma didática:
Se o ativo gerador do acréscimo sofresse, por exemplo, uma depreciação, o
resultado contábil positivo (lucro) teria sofrido uma despesa de depreciação
majorada, pois incidente sobre o valor do ativo e do AVJ contabilizado em sua
subconta, de forma que a fim de neutralizar esta indevida majoração de despesas
(depreciação indedutível do valor justo), surge a tributação do AVJ, na forma de
uma adição no cômputo do lucro real.
Se o ativo, como um todo fosse alienado, o valor de baixa do bem contemplaria o
seu valor original e o AVJ, sendo que um eventual ganho de capital seria inevitável
e indevidamente reduzido, caso a receita com a venda superasse o valor do ativo
contábil, da conta e da subconta.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
20
Assim, o ganho do AVJ registrado na subconta do ativo seria oferecido à
tributação através de uma adição na apuração do lucro real. (Acórdão no 1401-
007.393, Rel. Cons. Cláudio de Andrade Camerano, Sessão de 19/02/2025)
46.
A mesma neutralidade fiscal foi buscada pelo art. 24-A do Decreto-lei no
1.598/1977, utilizado pela Fiscalização como fundamento para os Autos de Infração. Veja-se a
redação do dispositivo, incluído pela Lei no 12.973/2014:
Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor justo de
ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa do respectivo
saldo da mais-valia de que trata o inciso II do caput do art. 20. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens
diferentes dos que serviram de fundamento à mais-valia de que trata o inciso II do
caput do art. 20, ou relativo à contrapartida superior ao saldo da mais-valia,
deverá ser computado na determinação do lucro real, salvo se o ganho for
evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação societária, com
discriminação do bem, do direito ou da obrigação da investida objeto de avaliação
com base no valor justo, em condições de permitir a determinação da parcela
realizada, liquidada ou baixada em cada período. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 2o O valor registrado na subconta de que trata o § 1o será baixado à medida que
o ativo da investida for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização,
exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo da investida for liquidado ou
baixado, e o ganho respectivo não será computado na determinação do lucro real
nos períodos de apuração em que a investida computar o ganho na determinação
do lucro real. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O ganho relativo ao saldo da subconta de que trata o § 1o deverá ser
computado na determinação do lucro real do período de apuração em que o
contribuinte alienar ou liquidar o investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil irá disciplinar o controle em
subcontas de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
47.
Tal dispositivo regulamenta o comumente denominado “AVJ reflexo”,
estabelecendo o seguinte: (i) se houver mais-valia na aquisição da participação societária (com o
desdobramento determinado pelo art. 20, II, do Decreto-lei no 1.598/1977), haverá a
compensação desta com o AVJ registrado na investida; (ii) o ajuste a valor justo ficará refletido na
investidora, sendo baixado, caso registrado em subconta, à medida que o ativo da investida for
realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, sendo que,
se a investida computar o ganho na determinação do seu lucro real, o reflexo respectivo não deve
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
21
ser computado no lucro real da investidora (§ 2o); e (iii) o ganho relativo ao AVJ lançado na
investidora como reflexo deverá ser computado na determinação do seu lucro real, quando ela
alienar ou liquidar o investimento.
48.
A Fiscalização fez referência expressa ao art. 24, § 3o, do Decreto-lei no 1.598/1977
(fls. 1.263/1.264), concluindo pela tributação “do ganho com baixa ou liquidação das contas de
AVJ relativo às participações societárias incorporadas em 2018”:
No caso presente, ocorreu a realização do ganho com baixa ou liquidação das
contas de AVJ relativo às participações societárias incorporadas em 2018 sem que
a fiscalizada tenha adicionado integralmente, ao Lucro Real de 2018, o montante
baixado que correspondia aos valores dos ganhos evidenciados em subcontas de
AVJ. Vide a seguir as subcontas de AVJ do ativo da companhia que foram
baixadas, cujos saldos iniciais em 2018, que aumentavam o patrimônio da
companhia, eram de R$ 531 milhões.

49.
Porém, quando o art. 24-A, § 3o, do Decreto-lei no 1.598/1977 faz referência à
alienação do investimento, entendo que se trata especificamente da própria participação
societária. Quando a investida reconhece um valor de AVJ vinculado a um ativo específico, este
mesmo AVJ pode ficar refletido na investidora, em subconta relativa ao investimento. Este reflexo
será baixado à medida em que o AVJ registrado na investida seja realizado, sendo que “o ganho
respectivo não será computado na determinação do lucro real nos períodos de apuração em que a
investida computar o ganho na determinação do lucro real” (art. 24-A, § 2o). Se a investidora,
porém, alienar o investimento – a participação societária em relação à qual está vinculada a
subconta –, o AVJ reflexo deverá ser computado no seu lucro real, neutralizando, por exemplo, a
majoração do custo quando da apuração do ganho de capital na venda dessa participação. Neste
caso, a neutralidade fiscal decorre do fato de que houve uma majoração do custo, tendo como
contrapartida a adição do mesmo valor.
50.
Ocorre que, neste caso, a LEVIAN não alienou ou liquidou o investimento – a
participação societária nas pessoas jurídicas CLY, Nova União e ABK do Brasil. Na verdade,
incorporou essas pessoas jurídicas, conforme deliberado em 31/01/2018 (fls. 663). Só após
referida incorporação houve a transmissão dos direitos reais sobre o imóvel vinculado ao
Internacional Shopping, conforme registros na matrícula feitos em 14/03/2018 (fls. 1.942) e
18/04/2018 (fls. 1.944).
51.
O regime da AVJ na operação societária de incorporação é distinto da alienação ou
liquidação do investimento previsto no art. 24-A, § 3o, do Decreto-lei no 1.598/1977. Neste caso,
aplica-se o art. 26 da Lei no 12.973/2014, que prescreve o seguinte:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
22
Art. 26. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, os ganhos decorrentes de
avaliação com base no valor justo na sucedida não poderão ser considerados na
sucessora como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa para
efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da
depreciação, amortização ou exaustão.
Parágrafo único. Os ganhos e perdas evidenciados nas subcontas de que tratam os
arts. 13 e 14 transferidos em decorrência de incorporação, fusão ou cisão terão,
na sucessora, o mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida.
52.
Interpretando tal dispositivo em consonância com os arts. 13 e 14 do mesmo
diploma normativo, chega-se à conclusão de que, caso o AVJ esteja evidenciado em subconta, tais
ganhos ou perdas “terão, na sucessora, o mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida”.
Ou seja, o AVJ ficaria registrado em subconta vinculada ao ativo e o ganho seria computado no
lucro real à medida em que o ativo fosse realizado.
53.
Tal continuidade de tratamento tem relação exatamente com a própria natureza
jurídica da incorporação. De acordo com o art. 227 da Lei no 6.404/1976, a incorporação de
sociedade é a “operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.” Como explica NELSON EIZIRIK, “em decorrência da
incorporação, a sociedade incorporada desaparece e o seu patrimônio é incorporado à sociedade
incorporadora, que realiza um aumento de capital a ser subscrito com a versão do patrimônio da
incorporada.”1 A incorporadora sucede a incorporada de forma universal, em todos os seus
direitos e obrigações.
54.
Vale transcrever, também, o item 2.1 do Parecer Normativo CST no 6/1985, em
sentido semelhante:
2.1. Segundo entendimento consagrado em atos normativos da Secretaria da
Receita Federal, nos casos de incorporação, fusão e cisão não acontece
descontinuidade na vida das empresas, tendo em vista que as obrigações
tributárias das sucedidas continuam a ser cumpridas pelas sucessoras, como se
não houvesse alteração nas firmas ou sociedades. Não há, a rigor, baixa de bens e
direitos de um patrimônio e ingresso em outro, mas, sim, a transposição de
patrimônio de uma para outra pessoa jurídica, que sucede a primeira nos direitos
e obrigações. Ante isso, é inaplicável as disposições do art. 18 do Decreto-Lei no
2.065/83 nos casos de incorporação, fusão e cisão.
55.
Tal situação também não se confunde com o art. 17 da Lei no 12.973/2014, citado
no TVF como reforço argumentativo. Na hipótese deste dispositivo, há entrega de bem do ativo
em subscrição de capital social, circunstância não demonstrada neste caso. Ainda, os §§ 4o e 5o,
destacados pelo TVF, fazem referência à incorporação quando há subscrição de capital social pela

1 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de Ações: Aspectos Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão, cisão,
incorporação e temas correlatos. – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 82.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
23
entrega de participação societária, o que também não se demonstrou a partir da narrativa fática
trazida.
56.
Portanto, existem dois momentos no caso concreto que não se confundem. O
primeiro deles é a incorporação da CLY, Nova União e ABK do Brasil pela Recorrente LEVIAN. Neste
momento, houve a transferência contábil dos valores que constavam nas contas de investimento
para as contas de Ativo e Passivo, como destacado no Relatório Técnico apresentado (fls. 1.676):
4) Com a incorporação da ABK, Cly e Nova União, os valores que constavam na
conta de Investimentos na contabilidade da Levian continuaram como
Investimentos, foram baixados ou foram transferidos para as contas respectivas
de Ativo e de Passivo da Levian conforme sua natureza?
Resposta:
Os valores que constavam nas contas de investimentos na ABK do Brasil
Empreendimentos e Parcipações Ltda., CLY Administradora e Incorporadora Ltda.
e Nova União Administradora e Incorporadora S.A., por conta de suas
incorporações pela Levian, foram transferidos em janeiro de 2018 para as
respectivas contas de Ativo e de Passivo, conforme sua natureza patrimonial.
Vide no Anexo 2, a descrição completa dos elementos patrimoniais, por empresa
incorporada, contabilidados em janeiro de 2018.
57.
Ou seja, as contas de AVJ baixadas em 31/01/2018, que foram utilizadas pela
Fiscalização como base de cálculo, foram transferidas para outras contas, em decorrência da
incorporação da CLY, Nova União e ABK do Brasil pela LEVIAN. Veja-se, por exemplo, os
lançamentos do diário que indicam a transferência do valor de R$ 478.937.722,76 da conta
contábil no 1030102009 para a conta contábil no 1030101009 (fls. 1.208):

58.
Portanto, tais lançamentos contábeis não dizem respeito à efetiva alienação da
fração ideal do imóvel relativo ao Internacional Shopping. Só em 02/04/2018, com a conclusão da
alienação da fração ideal de 70% do imóvel deste empreendimento, houve o lançamento contábil
indicando a venda, no valor de R$ 937.000.000,00 (fls. 1.957), com as contrapartidas
correspondentes.
59.
De fato, como decorrência desse equívoco, é verossímil a alegação da Recorrente
no sentido de que as pessoas jurídicas incorporadas teriam outros empreendimentos avaliados
com AVJ além do Internacional Shopping – como o Internacional Guarulhos Auto Shopping, que
seria detido pela ABK e não teria sido objeto de alienação. Veja-se que, conforme Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31/01/2017, a ABK do Brasil
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
24
era detentora de fração ideal de 50% do Internacional Guarulhos Auto Shopping (fls. 926). Em
função da incorporação, esta participação passou à LEVIAN, que passou a ser detentora de 99,5%
do Internacional Guarulhos Auto Shopping (fls. 1.792):

60.
Ou seja, referido ativo permaneceu detido pela incorporadora – a Recorrente LEVIAN
–, não tendo ocorrido sua realização.
61.
A partir do cenário mencionado, entendo que a Fiscalização de fato se equivocou ao
tributar as baixas de AVJ na Recorrente, pois estas foram feitas para transferência desses valores
noutras contas, em função da incorporação. Tais baixas não dizem respeito efetivamente, a meu
ver, à alienação da fração ideal dos imóveis relativos ao empreendimento do Internacional
Shopping.
62.
Neste ponto, vale destacar que a decisão da DRJ rejeitou tal alegação com base no
seguinte:
Na sequência, a empresa defende que não ocorreu a realização do ganho de AVJ
relativa às participações societárias incorporadas em 2018, mas mera
transferência dos valores das contas de AVJ para as contas correspondentes de
investimentos, o que poderia ser constatado pelas cópias dos razões juntados às
fls. 1208, 1209 e 1210 dos autos. Nesse caso, estaria sendo tributada a simples
transferência dos saldos das contas de Investimentos AVJ para a conta de
Investimentos – ambas dentro do mesmo grupo do ativo permanente, sem a
ocorrência da efetiva baixa ou alienação com erros de apuração. Essa pretensão
seria descabida, uma vez que esta situação não se amoldaria aos pressupostos
fundamentais da tributação da renda. O AVJ, apesar de representar
contabilmente um acréscimo patrimonial, não gozaria de disponibilidade
econômica ou jurídica, necessário para fins de tributação, de acordo com o art. 43
do CTN.
Com esta alegação, entendo que a defesa tergiversa sobre o fato de que a
fiscalização logrou demonstrar a efetiva realização de ganho na alienação de parte
ideal de imóveis. A fiscalização fez juntar a escritura de fls. 15 a 26, que
documenta a operação envolvendo uma alienação de R$ 937.000.000,00, assim
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
25
como as publicações realizadas pela General Shopping Brasil S.A., noticiando essa
operação e uma anterior (fls. 656/660). Ao mesmo tempo em que fez essas
alienações, a fiscalizada transferiu os valores das contas de AVJ. A única conclusão
a se tirar dessas circunstâncias, é que houve realização do ganho. Quando foi
intimada a esclarecer esses fatos, a empresa apresentou uma resposta totalmente
genérica, que nada esclareceu: [...]
63.
Porém, diferentemente do que alegou a DRJ, entendo que a transferência contábil
do AVJ não foi feita “ao mesmo tempo” das alienações das frações ideais dos imóveis. Tais
movimentações contábeis foram feitas em decorrência das incorporações, não se confundindo
com os lançamentos contábeis das vendas. Daí estar evidenciado o equívoco da Fiscalização, que
tributou as movimentações contábeis relativas às investidas da LEVIAN sem demonstrar a sua
efetiva vinculação com a alienação dos imóveis e não com a incorporação.
64.
Além disso, entendo que tal equívoco levou à identificação equivocada da base de
cálculo dos tributos cobrados, como suscitado pela Recorrente LEVIAN. Segundo as suas razões, a
Fiscalização excluiu o montante de R$ 192.870.054,38 ao calcular a exigência, quando na realidade
o montante já adicionado a título de AVJ no cômputo do lucro real seria R$ 297.142.139,43,
conforme Lalur (fls. 792).
65.
De fato, houve valor adicionado ao lucro real de R$ 297.142.139,43, a título de
“Outras adições”. Quando intimada para detalhar esse valor no decorrer do procedimento de
fiscalização, a Recorrente apresentou a seguinte planilha:

66.
A Fiscalização considerou no abatimento só as adições relacionadas ao AVJ – sem a
depreciação – das pessoas jurídicas CLY e Nova União, pois entendeu que estas seriam as pessoas
jurídicas vinculadas à venda da fração ideal do Internacional Shopping. Veja-se a apuração feita da
diferença a lançar:
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
26

67.
Porém, entendo que não há razão para excluir os valores da ELER da referida
composição. Na verdade, a exclusão dos valores baixados relativos a essa pessoa jurídica confirma,
a meu ver, o equívoco na forma de apuração já ressaltado no item anterior.
68.
É que a ELER também foi incorporada pela LEVIAN em 09/02/2018, oportunidade em
que lhe transferiu a sua fração ideal de 24% do Internacional Shopping, conforme indicado nas
Demonstrações Financeiras de 31/12/2018:

69.
Com a venda feita pela LEVIAN, esta passou a deter somente 9,8% do Internacional
Shopping (fls. 1.034), razão pela qual é evidente que a participação transferida pela sucessão
também foi objeto da alienação. Ou seja, isso confirma que a Fiscalização não buscou relacionar os
AVJs baixados com a transferência das frações ideais dos imóveis feitas pela LEVIAN. Tanto é assim
que considerou a baixa do AVJ relativo à ABK do Brasil, mas esta pessoa jurídica, segundo as
Demonstrações Financeiras de 31/12/2018, já não detinha mais participação no Internacional
Shopping (fls. 1.031):

70.
Diante de todo o exposto, entendo que houve equívoco, por parte da Fiscalização,
no que diz respeito à própria identificação da matéria tributável (art. 142 do CTN), configurando
erro de direito que enseja vício material na autuação, na linha dos precedentes já citados neste
voto. Deste modo, entendo que é o caso de acolher a alegação, para cancelar integralmente a
autuação.
71.
Reconhecido o vício material no lançamento de ofício, não houve omissão ou
incorreção nas informações contidas em ECF, razão pela qual a multa isolada também deve ser
cancelada. Fica prejudicada a alegação de ilegitimidade da responsabilidade tributária imputada,
em função do cancelamento integral das autuações.

III. Dispositivo
72.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhes provimento, para cancelar integralmente as autuações.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.822 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.726027/2023-84
27
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1986
DF CARF MF
Original